Tribunal: TJBA
Processo: 8042598-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042598-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Município para cobrança de créditos tributários referentes a IPTU e TLP, em que se rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada. A Agravante sustentou sua ilegitimidade passiva, alegando que o imóvel objeto da cobrança foi desapropriado pelo Estado da Bahia em 1976, por meio do Decreto nº 25.144, tendo sido destinado à construção de conjunto habitacional, atualmente vinculado à Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Alegou que não possui mais vínculo com o bem, razão pela qual não poderia figurar como contribuinte na CDA. O juízo de origem entendeu que a análise da matéria exigiria dilação probatória e, por isso, rejeitou a exceção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva arguida pela Agravante pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) verificar se a documentação apresentada é suficiente para afastar, desde logo, o vínculo jurídico-tributário entre a Agravante e o imóvel objeto da cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para o exame de matérias de ordem pública, desde que sejam cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme previsto na Súmula 393 do STJ. 4. A ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida em exceção de pré-executividade, desde que acompanhada de prova documental pré-constituída e inequívoca da ausência de vínculo jurídico com o imóvel tributado. 5. A certidão de desapropriação apresentada pela Agravante demonstra apenas a perda da titularidade dominial formal pela empresa apontada na CDA (Biselli), mas não comprova, de forma clara e conclusiva, que a Agravante não detém a posse, o domínio útil ou qualquer forma de relação jurídica com o imóvel. 6. A aferição da real condição da Agravante perante o imóvel – se efetivamente dela se originou algum vínculo que justifique sua indicação como contribuinte do IPTU e da TLP – depende de apuração fática e documental mais aprofundada, o que caracteriza a necessidade de dilação probatória. 7. A ausência de elementos conclusivos nos autos impede o acolhimento da exceção de pré-executividade, sendo mais adequada a discussão da matéria em sede de embargos à execução ou outro meio processual que permita a produção de provas. 8. A decisão agravada, ao concluir pela inadequação da exceção de pré-executividade e manter o curso regular da execução, está em consonância com a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais, que vedam o conhecimento de alegações que exijam apuração probatória nessa via. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, desde que acompanhada de prova pré-constituída e inequívoca da ausência de vínculo jurídico-tributário. 2. A simples ausência de titularidade formal do imóvel não é suficiente para afastar a legitimidade passiva no IPTU, sendo necessária a comprovação da inexistência de posse ou domínio útil. 3. Havendo necessidade de instrução probatória para apurar a relação entre a parte executada e o imóvel, a exceção de pré-executividade não é via processual adequada para análise da matéria. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMG, AI nº 1.0000.24.465287-1/001, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 15.04.2025; TJMG, AI nº 1.0000.24.438482-2/001, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 11.03.2025; TJSP, AI nº 2172459-37.2024.8.26.0000, Rel. Des. Raul De Felice, j. 25.06.2024; TJSP, AI nº 2329254-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 25.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042598-41.2025.8.05.0000, em que é Agravante a HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA SA - URBIS e Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.